Tribunal: STF
Processo: Rcl 76572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Biologística Soluções em Logística e Serviços EIRELI em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001609-54.2022.5.02.0711), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao entender pela irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da empresa contratante, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmaram entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Assim, ao condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício reconhecido para com a profissional liberal, a decisão do Regional Trabalhista negou respeito ao que restou decidido em virtude do julgamento da ADPF nº 324 do Eg. STF.



    [...]



    A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, (Tema 725)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista interposto por Biologística Soluções em Logística e Serviços EIRELI, ora Reclamante, não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos que seguem: 



    “Consoante se infere do excerto transcrito, verifica-se que o juízo de admissibilidade a quo denegou seguimento ao Recurso de Revista interposto pela reclamada, quanto aos temas “reconhecimento de relação de emprego”, “verbas rescisórias”, “horas extras”, “intervalo intrajornada” e “multa por ED protelatórios”, porquanto não preenchido o requisito formal inscrito no artigo 896, § 1º-A, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.



     A recorrente, em seu Agravo de Instrumento, não ataca os fundamentos erigidos pelo Tribunal Regional para denegar seguimento ao seu Recurso de Revista, limitando-se a reproduzir as razões do recurso denegado.



    Como a agravante não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, resulta inviável o exame do Agravo de Instrumento, diante da ausência de dialeticidade. 



    [...]



    Desfundamentado o Agravo de Instrumento, deixa-se de examinar a transcendência da causa.



    O ordenamento jurídico brasileiro autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como o não provimento de recurso contrário a súmula do próprio Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça (artigo 932, III e IV, a, do Código de Processo Civil).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento.” (eDoc. 7, fl. 100-104)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente